Tribunal: STF
Processo: RE 135991
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
RECURSO     EXTRAORDINÁRIO.     CONTRIBUIÇÕES     SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE  O LUCRO  DAS  PESSOAS  JURIDICAS. LEI N.
7.689,  DE 15.12.1988. ACÓRDÃO  QUE JULGOU INCONSTITUCIONAIS OS ARTS.
1., 2., 3. E 8., DA  LEI N  7.689/1988,  VALIDADE DOS ARTS. 1., 2. E
3., DA  LEI  N. 7.689/1988,  DECLARANDO-SE  A  INCONSTITUCIONALIDADE,
TÃO-SÓ, DO ART. 8  DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO  DA
IRRETROATIVIDADE (C.F., ART., 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.733
- SP E 138.284 - CE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E  PARCIALMENTE
PROVIDO PARA LIMITAR O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
N.  7.689/1988,   TÃO-SOMENTE,   A  SEU   ART.  8.,   DISTRIBUIDOS  E
COMPENSADOS, ENTRE AS PARTES, OS ONUS DA SUCUMBENCIA.::